Tribunal: TJMT
Processo: 0000683-85.2019.8.11.0035
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000683-85.2019.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBERT HENRIQUE SOUZA DE JESUS - CPF: 057.266.221-11 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 063.239.471-45 (APELADO), MAX CANDIDO DUARTE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERT HENRIQUE SOUZA DE JESUS - CPF: 057.266.221-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR DA SILVA - CPF: 063.239.471-45 (APELANTE), LUCAS EDGAR SOUZA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DOS JURADOS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – ART. 593, III, "D", DO CPP – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso interposto contra a decisão do Tribunal do Júri que condenou o apelante por tentativa de homicídio, em que a defesa pleiteia a anulação do veredicto sob alegação de contrariedade às provas dos autos, defendendo a ocorrência de legítima defesa. Também há recurso ministerial que postula pela redução da fração de diminuição relativa à tentativa, sustentando que o
iter criminis
percorrido justificaria a aplicação da fração mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são:
(i) A validade da decisão do Tribunal do Júri, considerando o princípio da soberania dos veredictos e a alegada contrariedade às provas dos autos;

(ii) A pertinência da fração de diminuição aplicada em razão da tentativa de homicídio, considerando o
iter criminis
percorrido pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à validade da decisão do Tribunal do Júri, o art. 593, III, alínea "d" do Código de Processo Penal dispõe que somente é possível anular a decisão dos jurados se esta estiver manifestamente dissociada das provas dos autos. No presente caso, a tese da legítima defesa apresentada pela defesa foi devidamente contraposta pela acusação, que demonstrou, com base em testemunhos e na confissão inicial do apelante, que ele agiu com a intenção de matar, não havendo qualquer indício de agressão prévia por parte da vítima que justificasse a reação violenta do acusado.

4. A decisão dos jurados encontra amparo em elementos probatórios robustos, como os depoimentos do adolescente L. E. S. O. e dos policiais que atenderam a ocorrência, além do Laudo Pericial que evidencia lesões defensivas na vítima. Assim, não há que se falar em veredicto manifestamente contrário à prova dos autos. A escolha por uma das versões respaldadas nos autos respeita a soberania dos veredictos, conforme estabelece o art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal. Nesse sentido, posiciona-se o STJ, ao afirmar que a decisão dos jurados, quando amparada por elementos probatórios suficientes, não deve ser cassada simplesmente por optar por uma das versões possíveis.

5. Quanto à fração de diminuição da pena em razão da tentativa, o representante ministerial pleiteia a aplicação da fração mínima, sustentando que o apelante percorreu integralmente o
iter criminis
. No entanto, conforme Laudo Pericial, as lesões causadas à vítima, embora graves, não implicaram risco de vida, e os golpes não foram direcionados a regiões vitais. O
iter criminis
percorrido justifica a aplicação da fração de 2/3, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que estabelece que a fração de redução da pena pela tentativa deve considerar a proximidade da consumação do delito.

IV. Dispositivo e Tese

6.
Manutenção da Condenação
: RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
7.
Fração de Diminuição pela Tentativa
: RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando amparada em elementos probatórios suficientes, não sendo manifestamente contrária às provas dos autos. 2. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve levar em conta a extensão do
iter criminis
percorrido, sendo adequada a aplicação de 2/3 quando o resultado pretendido não se aproxima da consumação."

Dispositivos Relevantes Citados
: CPP, art. 593, III, "d"; CP, art. 14, parágrafo único; CF, art. 5º, XXXVIII, "c".

Jurisprudência Relevante Citada
: STJ, AgRg no HC 752942 PR 2022/0200258-1; TJ/MG, APR 0072688-79.2020.8.13.0079; STJ, AgRg nos EAREsp 754907 DF 2015/0189471-6.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
João Vitor da Silva,

contra sentença anexada sob ID. 192550673
,

que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, o condenou
,
pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, no art. 244-B, do ECA, e no art. 2º da Lei Federal nº 12.850/2013
, fixando a pena de
08 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
; e a pessoa de
Robert Henrique Souza de Jesus
como incurso na sanção prevista no
art.
2º da Lei Federal nº 12.850/2013
, fixando a pena de
02 anos, 04 meses e 23 dias
de
reclusão
, no regime inicial
aberto.

Em suas razões recursais constantes do ID 192550686, o i. representante do Ministério Público postula a aplicação da fração mínima para a causa de diminuição de pena relativa à tentativa, em relação ao apelado
João Vitor da Silva
.

Por sua vez, a defesa do apelante, em razões apresentadas no ID 192549811, alega que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, postulando a submissão do réu a novo julgamento, uma vez que teria atuado em legítima defesa.

As contrarrazões são pelo
desprovimento
dos recursos das partes
ex advesas
(Id. 202540698 e 203747167).

A d. PGJ, instada a se manifestar, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial, conforme sumário que segue em livre transcrição (Id. 210227183):

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Tentativa de homicídio qualificado, corrupção de menor e organização criminosa (artigo 121, §2º, II e IV c/c artigo 14, II, ambos do CP, artigo 244-B do ECA e artigo 2º da Lei 12.850/2013) – Sentença condenatória – Recurso de João Vitor da Silva: Sustenta a nulidade da r. sentença recorrida por manifesta contrariedade às provas dos autos, já que comprovado que o acusado/apelante não agiu com animus necandi, mas sim em legítima defesa – IMPROCEDÊNCIA – Há inúmeros elementos probatórios que dão suporte à versão dos fatos acolhida pelo Conselho de Sentença, elementos estes já chancelados judicialmente, tanto na pronúncia, quanto nos debates orais em Plenário, o que afasta a alegação defensiva – Recurso do Ministério Público Estadual: Questiona a dosimetria penal estabelecida na origem para o acusado João Vitor da Silva, reclamando de erro na escolha da fração máxima de redução da pena pela tentativa no crime de homicídio qualificado, porquanto, considerando o iter criminis percorrido na execução do delito, deveria ter sido escolhida a fração mínima ou intermediária – PROCEDÊNCIA – De fato, não se justifica a adoção da maior fração de diminuição de pena pela tentativa de homicídio, pois o acusado percorreu grande parte do iter criminis, invadindo a residência da vítima no meio da noite e aplicando-lhe diversos golpes de arma branca, mas também não faz sentido adotar a menor fração de diminuição de pena, pois sequer houve risco de morte para a vítima; assim, tendo em vista o iter criminis percorrido e a gravidade das lesões provocadas, deve ser adotada uma fração intermediária de diminuição da pena, sendo esta a melhor aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

É o relatório.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
João Vitor da Silva
e
Robert Henrique Souza de Jesus
foram submetidos a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, porque na madrugada de 20.5.2019, na Rua Tiradentes, nº 140, Bairro Brasilândia, abaixo do lava jato
“Esquinão”,
Alto Garças/MT, em unidade de desígnios, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram ceifar a vida da vítima
Max Cândido Duarte,
utilizando-se de uma arma branca, desferindo-lhe diversos golpes, provocando-lhe as lesões descritas em laudo pericial, apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

Nas mesmas condições de tempo e local, eles corromperam o adolescente
L. E. S. O.,
de 16 anos de idade, para com eles praticarem a infração penal de tentativa de homicídio e integrarem organização criminosa.

Por fim,
Robert
e
João Vitor
juntamente com o adolescente integraram organização criminosa denominada
“Comando Vermelho”,
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obtenção, direta ou indiretamente, de vantagens de qualquer natureza, mediante a prática e infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 anos, dentre elas o tráfico de drogas e homicídio.

Assim, após a análise das provas apresentadas durante o julgamento, o Conselho de Sentença,
condenou
João Vitor da Silva
como autor do crime previsto no
art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, no art. 244-B, do ECA, e no art. 2º da Lei Federal nº 12.850/2013
, fixando a pena de
08 anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
; e a pessoa de
Robert Henrique Souza de Jesus
como incurso na sanção prevista no
art.
2º da Lei Federal nº 12.850/2013
, fixando a pena de
02 anos, 04 meses e 23 dias
de
reclusão
, no regime inicial
aberto,
sendo ainda
absolvido
dos crimes previstos

art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, no art. 244-B, do ECA.

Em ID. 192549801 houve a extinção da punibilidade em razão da morte do corréu
Robert Henrique de Souza de Jesus.

Da sentença, houve a apresentação de recurso primeiramente pelo Órgão Ministerial e após pela Defesa, porém, inverterei a ordem para analisar precipuamente a irresignação defensiva, vez que prejudicial ao recurso aviado pelo
Parquet.

Feitas essas considerações, passo a análise recursal.

1.

DO RECURSO DEFENSIVO – DA NULIDADE DA SENTENÇA – DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS

Inicialmente, é necessário consignar que, conforme a norma insculpida no art. 593, III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, a decisão emanada pelo Tribunal do Júri somente será anulada quando estiver absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Em outras palavras, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, CF/88).

Sobre o tema, eis o que pontua o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JUÍZO CONDENATÓRIO NÃO AMPARADO APENAS EM DELAÇÃO DE CORRÉU. 1. Não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. 2. Hipótese em que o acórdão impugnado manteve a condenação pelo Tribunal do Júri, a qual se baseou em uma das duas versões presentes nos autos. Embora ambas tenham origem em delações de corréu, decidiu-se que a mais crível é aquela que corroborava a tese acusatória e foi prestada em juízo, sem que fosse, ainda, o único elemento de prova, existindo, no mínimo, mais um dado relevante: o conteúdo de testemunha ouvida em juízo. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 752942 PR 2022/0200258-1, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

A defesa postula a anulação prevista no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, por entender que a decisão emanada pelos jurados foi contrária às provas dos autos, alegando que o réu teria agido em legítima defesa. No entanto, após análise acurada dos autos, entendo que
não há contrariedade no resultado do julgamento.

A vítima não foi localizada para ser ouvida, pois, segundo a testemunha
Wilson Ferreira
, investigador de polícia civil, ela teria fugido da cidade por temer por sua vida.

Todavia, o conjunto probatório apresentado aos jurados foi suficiente para formar o convencimento, levando-os a escolher como mais verossímil a
versão apresentada pela acusação
, de que o apelante agiu com a
intenção de matar
.

Essa versão está embasada na declaração prestada em juízo pelo adolescente
L. E. S. O.
,
que participou da conduta delitiva em conluio com o apelante. Relatou que ambos estavam no
Bar 40 Graus
, ingerindo whisky, quando o apelante o chamou para sair, dirigindo-se à casa da vítima. Disse que ficou esperando em frente à residência enquanto viu o apelante arrombar a porta, e, posteriormente, ouviu gritos. Afirmou que o apelante já foi ao local munido de um facão e saiu da casa todo sujo de sangue, declarando ainda que o apelante
foi à residência com o intuito de matar a vítima.

A testemunha
Rodrigo Aparecido dos Santos Silva
, policial militar que atendeu a ocorrência, relatou tanto em juízo quanto em sessão plenária que, ao chegar ao local, encontraram a vítima com
marcas de lesão nos braços
. Ao ser questionada, a vítima relatou que
três pessoas tentaram matá-la em sua residência
, sendo elas
Robert
, o adolescente
L.
e
João Vitor
, pessoas de sua convivência, os quais, segundo a vítima, teriam
cortado a luz de sua residência
. Relatou ter ouvido os agressores dizendo que iriam
"acertar as contas"
, momento em que invadiram a casa e
passaram a golpeá-la.

Destacou que a vítima apresentava lesões nos braços, aparentemente decorrentes de tentativa de defesa, além de ferimentos nas costas ou no abdômen.

Tal relato é corroborado pelas declarações dos policiais
Dhais Alves da Lima Resende
e
José Fernando dos Santos Lima
.

Ao ser interrogado em sede policial, o apelante
confessou a prática delitiva
, afirmando que sabia onde a vítima residia e, durante a noite, dirigiu-se ao local, encontrando a porta aberta. Relatou que adentrou a residência e localizou a vítima sentada na cama, momento em que a questionou se estava planejando matá-lo. Mesmo após a vítima negar a acusação,
o apelante investiu contra ela, desferindo golpes de faca.

No entanto, em seu interrogatório em juízo e em sessão plenária, o apelante retificou seu depoimento, alegando que estava na casa da vítima, onde ambos ingeriam bebida alcoólica, ocasião em que tiveram um desentendimento, pois o apelante estaria devendo dinheiro à vítima em razão de drogas. Alegou que, ao ser cobrado e não tendo o dinheiro para realizar o pagamento, iniciou-se uma briga e, para se defender, desferiu os golpes de faca contra a vítima, mas que não tinha a intenção de matá-la, apenas queria se defender.

Conforme se observa das provas colhidas,
não se mostra cristalina a configuração da excludente de legítima defesa
, uma vez que estão ausentes os requisitos necessários para sua caracterização.

Ora, há provas contundentes nos autos de que o apelante foi até a casa da vítima, arrombou a residência e, de inopino, atacou a vítima, causando lesões que somente não resultaram em morte porque a vítima conseguiu se defender.

Nota-se que, em sede inquisitorial, o apelante descreveu o delito de forma quase idêntica ao relato das demais testemunhos colhidos nos autos. Contudo, ao ser interrogado em juízo, retificou seu depoimento, alegando a excludente de legítima defesa, a qual não encontra respaldo em outras provas dos autos, motivo pelo qual
não se mostrou suficiente para convencer os jurados.

O que se verifica é que o apelante
não logrou êxito
em demonstrar que
agiu tão somente com o intuito
de repelir uma agressão iminente, sendo essa alegação vaga e isolada nos autos. Ao contrário, as provas colhidas
demonstram uma agressão injusta perpetrada pelo apelante
.

Vale ressaltar que, mesmo havendo duas teses contrapostas nos autos — a do apelante, que afirma ter agido em legítima defesa, e a da acusação, que sustenta que o apelante agiu com
dolo/animus necandi
—, o Conselho de Sentença optou por uma delas. Assim, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos, pois esta encontra amparo em uma das versões existentes, não havendo, portanto, motivos para a anulação do processo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. EXIBIÇÃO EM PLENÁRIO DE TESTEMUNHO GRAVADO EM VÍDEO. VIOLAÇÃO AO ART. 476 DO CPP. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO DA ACUSAÇÃO EM PLENÁRIO. NÃO CONSTATAÇÃO. DEPOIMENTO QUE JÁ SE ENCONTRAVA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CASSAÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICAÇÃO. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS NOS AUTOS QUE SE MOSTRA EM CONSONÂNCIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA 28 DO TJMG. RECURSO NÃO PROVIDO. - Não configura violação ao art. 476 do CPP a apresentação em plenário de testemunho gravado em vídeo que já se encontrava anexado aos autos, não havendo que se falar em inovação da tese ministerial ou prejuízo ao recorrente -
A cassação do veredicto popular somente se mostra possível quando este estiver inteiramente dissociado do contexto probatório constante dos autos, à vista de seu caráter soberano atribuído constitucionalmente - O fato de o Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. Somente aquela decisão que não encontra apoio nenhum na prova dos autos é que pode ser anulada. Inteligência da Súmula 28 deste TJMG.

(TJ-MG - APR: 00726887920208130079 Contagem, Relator: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 11/08/2022, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/08/2022)

Destaquei

Como se observa, essas nuances trazidas tanto nos elementos de informação quanto nas provas judicializadas devem ser levadas em consideração, pois demonstram que o veredicto do Tribunal do Júri não é contrário às provas coletadas nos autos,
não evidenciando a existência de legítima defesa
.

Portanto, considerando que os elementos probatórios constantes nos autos – e dos quais os jurados se valeram para formar sua convicção – são legítimos para sustentar a pretensão acusatória,
não há como acolher a pretensão recursal
. Razão pela qual mantenho a sentença condenatória, tal como exarada.

2.

DO RECURSO MINISTERIAL – DA FRAÇÃO DA TENTATIVA

O i. representante do Ministério Público postulou pela alteração da fração de diminuição referente à tentativa, defendendo a aplicação da fração mínima, tendo em vista o
iter criminis
percorrido.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, o apelado buscou a consumação do delito e percorreu integralmente o
iter criminis
, pois desferiu diversos golpes de arma branca contra a vítima.

No entanto, a vítima conseguiu se defender dos golpes, e o Laudo Pericial (ID 192549797, págs. 37/38) informou que as lesões
não resultaram em perigo de vida
. O referido laudo ainda descreve a existência de três lesões significativas:
uma na mão direita, outra na mão esquerda e uma terceira no antebraço esquerdo, as quais, segundo as testemunhas, seriam ferimentos defensivos
.

Não me passa despercebido a gravidade dessas lesões, uma vez que houve lesão de tendões e músculos. Contudo, é importante destacar que o próprio laudo apontou que
não houve risco de vida à vítima
e, considerando que o tipo penal em comento tem como
bem jurídico tutelado a vida
, entendo que não há motivos para a alteração da fração de diminuição, pois o apelante
não se aproximou do resultado almejado
, já que
não atingiu região vital do corpo da vítima
.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITER CRIMINIS. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO. VARIAÇÃO QUE DEPENDE DE MAIOR OU MENOR PROXIMIDADE DE VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há como dissociar do crime tentado a ideia de exposição a perigo do bem juridicamente tutelado. Logo, o iter criminis representa, nessa perspectiva, o caminho para a consumação do delito e, portanto, o caminho para violação do bem tutelado pela norma penal. Significa que quanto maior a exposição do bem jurídico menor será a redução. Por isso, a variação do quantum de diminuição, previsto no art. 14, parágrafo único, do CP, conforme a jurisprudência desta Corte, ocorre de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente menor será a fração da causa de diminuição. Precedentes de ambas as Turmas. 2. A ausência de similitude fática entre os arestos paradigmas e o acórdão objeto de embargos de divergência impede o seu processamento, nos termos do art. 266, § 4º, do RISTJ. 3. Agravo regimental não provido. STJ - AgRg nos EAREsp: 754907 DF 2015/0189471-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/05/2017, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2017)

De seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Por todo o exposto, verifica-se
adequada a fração de 2/3 aplicada pela magistrada sentenciante
, considerando o
iter criminis
percorrido, uma vez que o apelante não se aproximou da consumação do delito,
não produzindo resultados de gravidade suficiente para justificar a aplicação de fração mais severa, como almejado pelo Órgão Ministerial.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em parcial sintonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos
pelo
Ministério Público
e por
João Vitor da Silva
,
mantendo a r. sentença intocada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024